Tribunal: TJDFT
Processo: 0744440-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744440-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO ABREO RIERA FILHO, ARINO OTON DE LIMA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, JARBA SEBASTIAO DE CARVALHO E SILVA, PAULO MARQUES TOLEDO, ENCIVIX ENGENHARIA LTDA - ME, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, CACIL CONSTRUTORA, URBANIZACAO E OBRAS LTDA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Decorrido o prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator